Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No.1006523-67.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: RACHELLY WEBSTE TRAJANO
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Intime-se o impetrante para requerer o que entender cabível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora